Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se acerca do julgamento dos REsp 1756406, REsp 1703535 e REsp 1696270, transitou em julgado em 08/09/2022 (tema 1.012), conforme certificado no ID. 41389182, no prazo de 15 (quinze dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.